Tribunal: TJMT
Processo: 1003763-63.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003763-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (APELADO), BRUNO PETILLO DE CASTRO BOSCATTI - CPF: 489.189.268-47 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do Consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedra arremessada na rodovia. Responsabilidade objetiva da concessionária. Comprovação do dano e do nexo causal. Danos materiais configurados. Danos morais afastados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de sinistro causado por pedra arremessada por veículo em trecho sob administração da recorrente.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em (i) verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais suportados pelo recorrido, em virtude do evento danoso; e (ii) avaliar a configuração de dano moral indenizável, à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva da concessionária decorre do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, salvo comprovação de excludente, o que não ocorreu no caso.

4. As provas documentais apresentadas pelo recorrido, incluindo comprovantes de pedágio, fotografias do veículo danificado e o requerimento de ressarcimento administrativo, demonstram o evento danoso e a responsabilidade da concessionária pela falha na manutenção da rodovia.

5. No tocante ao dano moral, entende-se que o aborrecimento e o desgaste emocional experimentados pelo recorrido não configuram violação a direitos da personalidade que justifiquem a condenação, sendo insuficientes para caracterizar lesão moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a condenação pelos danos materiais.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais causados por falhas na manutenção da pista, desde que comprovados o evento danoso e o nexo causal.

2. O mero aborrecimento ou desconforto decorrente de tratativas administrativas não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1003763-63.2024.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré/apelante
“a restituir ao autor o valor de R$ 1.180,00, o qual deverá ser corrigido com juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide”
ao pagamento
“a título de ressarcimento pelo dano moral o montante de R$ 10.000,00”
bem como “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
(u)
em 15% sobre o valor da condenação”
(cf. Id. nº 234727185).

A Concessionária, na qualidade de apelante, argumenta que o autor não demonstrou de forma adequada os fatos alegados, especialmente no que se refere às condições da rodovia e ao local do ocorrido, não havendo qualquer prova que confirme que o acidente tenha acontecido no trecho por ela administrado.

Alega que as provas apresentadas são insuficientes, consistindo apenas em fotos de um veículo estacionado em uma garagem, sem indicação precisa de local, data ou qualquer vínculo com o trecho sob concessão, acrescentado que não há relação de causalidade entre o dano alegado no veículo e sua responsabilidade, sendo o boletim de ocorrência um documento unilateral, desprovido de força probatória, além disso, destaca que a comunicação tardia do incidente impossibilitou a coleta de provas que demonstrassem as condições da rodovia na ocasião.

Sustenta que o processo administrativo foi conduzido de forma regular e respeitou os prazos estabelecidos, sem causar qualquer abalo moral ao autor, alegando que o desconforto relatado pelo mesmo não configura dano moral passível de indenização e que, de qualquer modo, a condenação por danos morais é desproporcional, considerando o valor do dano material e a inexistência de comprovação de qualquer prejuízo significativo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“cassar a sentença no que tange à condenação pelos danos fixadas pelo Juízo a quo no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 1.180,00 a título de danos materiais, eis que não existe na presente ação o mínimo conjunto probatório das alegações do Recorrido, inexistindo assim nexo causal entre os fatos e os danos alegados, o que gera a impossibilidade de responsabilização civil”
alternativamente
“que seja o valor arbitrado minorado, de forma a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, bem como condenação injusta e desproporcional”
(cf. Id. nº 234727186).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 234727190, o autor/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Busca a parte autora indenizações em razão de prejuízos sofridos, oriundos de ato ilícito, em virtude da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao seu titular.

Observa-se dos autos que o acidente que deu azo à irresignação do requerente está descrito no boletim de ocorrência (Id. 141917628). A causa do sinistro, segundo narrativa no mencionado documento, esta assim descrita:

"NARRATIVA:

No dia 29 de setembro de 2023, por volta das 6h43min, eu, o motorista, estava dirigindo o veículo Tracker 2023, com Placa RRN9D228, a caminho de Primavera do Leste/MT. Enquanto estávamos nas proximidades de Poxoréu/MT, no trecho em obras de recapeamento, uma carreta passou e lançou pedras que estavam na estrada, causando danos significativos e rachando o para-brisa do meu carro. Comunicante não tem dados do outro veículo e condutor visto que esse não parou”.

A tese trazida na peça de ingresso é que o veículo do demandante foi atingido por uma pedra, na rodovia administrada pela ré, o que ocasionou danos ao veículo descrito na inicial.

Destarte, a parte autora juntou a comprovação da reclamação administrativa, os extratos dos pagamentos dos pedágios, e-mail, requerimento de ressarcimento e ainda a negativa administrativa do pagamento.

Primeiramente urge salientar que no caso em tela deve ser aplicada a legislação consumerista, ante o fato de aquele ter trafegado em trecho de responsabilidade da concessionária requerida, em consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

E por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a requerida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe a ré provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de prestadora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Apesar da presente ter por objeto relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviços – a parte requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Como consabido, o dever de indenizar decorre da violação do dever de cuidado, bem como é inerente a todos os prestadores de serviço ante a sua responsabilidade objetiva. Ademais, é devido também diante da própria natureza de seus serviços decorrentes do risco da atividade exercida.

Nessa toada, cabe à concessionária, que detém a concessão sobre a rodovia, vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário na rodovia provocado por pedras, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e cuidados da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

(...)

Dessa forma, conforme os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil cumpre à concessionária requerida o dever de indenizar, uma vez que com sua ação imprudente, violou direito e causou danos ao veículo do requerente, resultando em ato ilícito.

No que tange aos danos morais, tal fato, de regra, não gera pretendida indenização. Porém, o desgaste emocional a que foi submetido o autor, na busca de solução para o caso, com troca de e-mails constantes com a requerida, não pode ser considerado como mero aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana.

Tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é medida proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Ainda, havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente o pedido inicial. Condeno a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.180,00, o qual deverá ser corrigido com juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da requerida, bem como do autor, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada, a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias (...)”

O cerne do presente recurso consiste em avaliar se a Concessionária/apelante é responsável pelos danos sofridos no veículo do autor, examinar a suficiência das provas apresentadas para sustentar a alegação e verificar a pertinência da indenização por Danos Morais à luz dos fatos narrados.

Conforme os preceitos da responsabilidade objetiva, previstos no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso por envolver relação de consumo, basta a comprovação do fato que gerou o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta (ação ou omissão) do agente, independentemente de culpa, assim, à Concessionária caberia demonstrar a existência de causas excludentes, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi feito nos autos.

Os fatos descritos na petição inicial encontram-se devidamente comprovados nos autos por meio de evidências documentais, incluindo o comprovante de pagamento do pedágio na data e horário do incidente (Id. nº 234727154), os orçamentos para o reparo do para-brisa (Id. nº 234727157), as fotografias que demonstram os danos no para-brisa dianteiro do veículo (Id. nº 234727155) e o requerimento formal solicitando a análise para ressarcimento (Id. nº 234727159).

É relevante salientar que o autor também informou, na petição inicial, o número da solicitação aberta via e-mail (nº 46441) quando contatou a ré para comunicar o sinistro e solicitar a reparação do dano sofrido informações que não foram contestadas pela Morro da Mesa Concessionária S.A.

À luz dessas provas, é evidente o nexo causal entre a omissão da concessionária e os danos sofridos pelo autor, pois sendo a Concessionária responsável por manter a rodovia em condições adequadas de segurança e trafegabilidade, falhou no cumprimento de suas obrigações contratuais decorrentes do contrato de Concessão firmado com o Poder Público.

É cediço que a atividade exercida pela Concessionária é de natureza pública, prestada mediante cobrança de pedágio dos usuários, que pagam pela conservação e manutenção da pista em condições adequadas, essa contraprestação implica a assunção dos riscos inerentes à exploração econômica do serviço, a negligência em adotar as medidas necessárias para prevenir situações como a narrada nos autos configura descumprimento contratual e justifica sua responsabilização pelos prejuízos causados.

Portanto, resta clara a Responsabilidade da Concessionária pelos Danos Materiais decorrentes de sua omissão, sendo a indenização cabível como medida de justiça e de reparação proporcional aos fatos devidamente comprovados nos autos.

No que tange ao Dano moral, o evento narrado nos autos, embora possa ter ocasionado desconfortos e aborrecimentos ao autor/apelado, não configura situação suficiente para justificar a reparação por essa natureza de dano, uma vez que, conforme a jurisprudência consolidada, a caracterização do Dano Moral exige a comprovação de uma ofensa efetiva à dignidade da pessoa, que ultrapasse os limites dos meros dissabores do cotidiano.

Assim, entendo que a pretensão da ré/apelante merece acolhimento nesse ponto, afastando-se a condenação imposta a título de Danos Morais.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO – PEDRA LANÇADA NO PARA -BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA – FORTUITO INTERNO –– COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar. 2. Uma simples trinca formada no para-brisas do veículo do usuário, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(TJ-MT 00059328920148110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)
(destaquei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – TERMO DOS JUROS DE MORA – ALTERADOS PARA A DATA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – DANOS MORAIS AFASTADOS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 1º APELO PREJUDICADO. As empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam ativamente na atividade econômica desenvolvida são partes legítimas para responder objetiva e solidariamente pelos danos causados. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, do efetivo prejuízo
. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento
(TJ-MT 10008097020198110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)
(destaquei).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,

para afastar a condenação a título de dano moral.

Diante da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais entre o autor e a Concessionaria, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da parte adversária, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a Concessionaria/ré e 30% ao autor, observado o que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024